Tribunal: TJDFT
Processo: 0714167-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTEÚDO EM REDE SOCIAL. IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. PROVEDORES DE APLICAÇÕES E DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE. LEI 12.965/14.

I – A ré provedora de conexão foi incluída no polo passivo da demanda após indicação do réu provedor de aplicações, consoante o art. 339, § 2o, do CPC. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da estabilização da demanda.

II – O julgamento antecipado da lide não gerou cerceamento de defesa à ré provedora de conexão, tanto que em contestação reconheceu a desnecessidade de dilação probatória. Rejeitada preliminar de nulidade do processo

III – Os provedores de aplicações e de conexão possuem a incumbência legal de fornecerem os dados necessários à identificação de usuário responsável por publicações de conteúdo em rede social, art. 11, § 3o, da Lei 12.965/14.

IV – Apelações desprovidas.